Tribunal: TJDFT
Processo: 0733094-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733094-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0013367-10.2009.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido levantamento da quantia em depósito antes da preclusão da decisão de ID 200537323, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O objeto do presente cumprimento sentença consiste na obrigação de fazer de recolhimento pelo executado (DF) das contribuições sindicais compulsórias de todos os servidores da saúde do DF no período compreendido entre os anos de 2012 a 2017. O DF comprovou o recolhimento e depósito nos autos das referidas contribuições. Quanto ao levantamento dos valores, houve ajuizamento de ação para estabelecer legitimidade de representação entre os sindicatos, processo 0014203-53.2014.8.07.0018. A 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça homologou acordos nos autos do processo 0014203-53.2014.8.07.0018 celebrados entre o autor SINDSAÚDE e os sindicatos SEDF; SINDMÉDICOS/DF; SODF/DF; SINDSER/DF; SINDIRETA/DF; SINDIVACS/DF; SINDBIOMÉDICOS/DF e SINDATE/DF, os quais definiram valores e titularidade dos créditos presentes nestes autos. A decisão homologatória transitou em julgado em 11/04/2024, sem que fosse interposto recurso em face dela. O sindicato exequente requer o cumprimento da sentença com levantamento dos valores, observado o acordo homologado em sede recursal. Conforme já exposto na decisão de ID196361147, o DF cumpriu a obrigação imposta nos autos. Resta a liberação de valores depositados nos autos em favor dos sindicatos respectivos, o que será feito em estrito cumprimento ao acordo homologado em sede recursal. Portanto, a liberação dos valores decorre da homologação do acordo realizado entre os sindicatos, pelo TJDFT. Considerando que o SINDAFIS-DF não realizou o acordo, este foi intimado para se manifestar sobre os valores indicados para si. Em ID198884098, o SINDAFIS-DF não apresenta discordância com o valor e o acordo e requer a liberação dos valores em sua conta bancária. O SINDICATO DOS TÉCNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL – SINTTAR-DF (ID198307219) afirma ser representante dos servidores públicos da SES-DF da radiologia, que não aderiu ao acordo, e que seria o legítimo titular dos créditos decorrentes de descontos em folha de seus substituídos. Por sua vez, o exequente (SINDSAUDE) afirma que não foram encontrados valores referentes a contribuição sindical obrigatória dos servidores apresentados pelo SINTAR-DF (ID198401013). Em ID199371628, o SINTTAR-DF, afirma que houve os descontos na folha dos profissionais substituídos. Novamente, o SINDSAUDE se manifesta sobre a impugnação do SINTTAR-DF (ID199536061), em que afirma que o DF trouxe aos autos a comprovação dos descontos nas folhas dos servidores e que não há interesse processual do sindicato impugnante, por ausência de comprovação de representação sindical da categoria. Em ID198843526, consta pedido de terceiro AMARILDO DE SOUZA CARVALHO para reserva de créditos em razão de ações trabalhistas. Conforme decisão de ID198342926, houve alteração de valor da penhora sobre créditos do SINDSAUDE referente ao processo trabalhista 0001053-92.2017.5.10.0009. Em ID199880024, consta extinção da penhora no rosto dos autos quanto ao processo trabalhista 1a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF ATOrd 0001565-02.2017.5.10.0001. Em ID200628081, consta nova informação de penhora de créditos do exequente. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, quanto ao cumprimento do acordo (homologado pelo TJDFT) para levantamento de valores, constata-se que não há controvérsia em relação aos sindicatos SEDF; SINDMÉDICOS/DF; SODF/DF; SINDSER/DF; SINDIRETA/DF; SINDIVACS/DF; SINDBIOMÉDICOS/DF; SINDATE/DF e SINDAFIS/DF. Portanto, DEFIRO o levantamento dos valores em favor dos referidos sindicatos nos exatos termos e em estrito cumprimento ao acordo homologado pela 6a Turma Cível. Trata-se de mero cumprimento de acordo homologado. Os alvarás serão expedidos apenas e tão somente após a preclusão da presente decisão. Quanto ao pedido de levantamento pelo SINDSAUDE, necessários alguns esclarecimentos. Não há como deferir o levantamento pretendido, em que pese a homologação do acordo. Explico. Conforme os termos dos acordos homologados, os valores objeto dos acordos e titulares dos créditos são: "SINDAFIS - R$ 326.214,62 Item 1; SINDENFERMEIRO/DF - R$ 2.064.121,27 Item 2 - Anexo A; SODF - R$ 680.173,16 Item 2 - Anexo A ; SINDMÉDICO/DF - R$ 5.830.805,80 Item 2 - Anexo A ; SINDSER/DF - R$ 48.427,48 Item 2 Anexo A; SINDIRETA/DF - R$ 511.570,32 Item 2 - Anexo A; SINDIVACS/DF - R$ 381.903,14 Item 2 - Anexo A ; SINDIBIOMÉDICOS/DF - R$ 2.716,39 Item 2 - Anexo A; SINDATE/DF - R$ 2.022.632,92 Item 2 - Anexo A; Pagamento aos credores (penhora no rosto dos autos) - R$ 1.480.693,78 Doc. 2.2 Anexos B e C e transferência ao SINDSAÚDE/DF saldo remanescente." É certo que o termo de acordo entre o SINDMÉDICO/DF, SODF e SINDSAÚDE/DF traz a previsão de que, após o levantamento dos respectivos valores pelos sindicados específicos, "uma vez homologada a presente transação, colima-se seja o valor da contribuição sindical obrigatória destinada ao SINDSAÙDE/DF, que se encontra depositado à disposição do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF" (ID193449009). Os demais termos de acordo trazem na cláusula segunda a previsão de reconhecimento pelos transigentes de que o valor remanescente será levantado pelo SINDSAÚDE, conforme termos de ID193449006, 193449011,193449013, 193449022, 193449028, 193449031. Confira-se: "O segundo transigente concorda e reconhece que o primeiro transigente é residualmente representante das demais categorias dos servidores da área de saúde não abrangidas pela representação daquelas enumeradas no ID 36112008 dos autos 2009.01.1.144905-3 e, por efeito disso, concorda que seja realizado o levantamento pelo primeiro transigente do valor das contribuições sindicais já descontadas dos servidores que não estão vinculados aos sindicatos constantes no citado ID, quais sejam: SODF, SINDSER, SINDATE, SINDIRETA, SINDBIOMEDICOS, SINDAFIS, SEDF, SINDIVACS e SINDMEDICO, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF. " Logo, os termos trazem previsão de levantamento do remanescente pelo SINDSAUDE/DF, sem indicar como será realizado o cálculo do remanescente. Não há qualquer definição da base de cálculo, o que inviabiliza a liberação de valores em favor do SINDSAÚDE. O acordo deveria ser absolutamente claro e inequívoco quanto à base de cálculo do saldo remanescente, porque há inúmeras penhoras sobre o crédito, mesmo posteriores ao acordo e ainda litígio com outro SINDICATO. Portanto, há nos autos diversas penhoras de créditos em desfavor do SINDSAUDE já registradas, assim como, são informadas outras penhoras com frequência nestes autos, bem como pedidos de terceiros para salvaguardar créditos em desfavor do SINDSAUDE. Este juízo não possui parâmetros para delimitar o denominado saldo remanescente objeto do acordo homologado em segundo grau. Com efeito, não há como limitar as sucessivas penhoras informadas, ou seja, qual o marco temporal a ser observado quanto aos créditos de terceiros, se da data da homologação do acordo ou da liberação dos valores depositados. Se não bastasse, há controvérsia sobre valores devidos ao SINTTAR-DF, o qual não fez parte do acordo homologado. Logo, suspendo o levantamento de valores pelo SINDSAUDE até a solução de tais controvérsias, em especial definição precisa das dívidas, penhoras e litígios relacionados a este Sindicato. Em relação aos pedidos do terceiro (SINTTAR-DF), primeiramente, verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo no 0001178-53.2023.5.10.0008 (ID198308295), cujo trânsito em julgado já ocorreu (ID 198401014), expressamente reconhece a legitimidade do referido sindicato como representante dos servidores públicos da SES-DF da radiologia. Nesse sentido, não prospera a alegação do exequente (SINDASAUDE) de que não há interesse processual do referido sindicato nos créditos ora discutidos. Contudo, o SINTTAR-DF não trouxe aos autos planilha atualizada e discriminada sobre os valores que entende ser de sua titularidade, o que impossibilita qualquer manifestação do SINDSAUDE em contraditório, bem como deste juízo sobre o quanto devido. Nos autos já houve a juntada pelo DF dos descontos realizados nas folhas dos servidores, portanto, cabe ao sindicato interessado apresentar os cálculos que entende devidos. Assim, INDEFIRO o pedido de intimação do DF para que apresente lista de servidores sindicalizados que tenham sofrido o desconto compulsório. Intime-se o SINTTAR-DF para apresentar planilha atualizada e discriminada dos valores que entende devidos. Quanto ao pedido de AMARILDO DE SOUZA CARVALHO, por ora, deve ser INDEFIRO, pois não consta nos autos determinação de penhora resultante das ações trabalhistas indicadas. Logo, deve-se aguardar o encaminhamento da determinação proferida pela Vara competente. Em relação ao ofício encaminhado pela 1a Vara do Trabalho de Brasília/DF (ID 199880024), o qual comunica decisão de desconstituição de penhora no rosto dos autos de eventual crédito pertencente ao SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF nestes autos, determino a EXCLUSÃO DO TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Expeça-se ofício informando o inteiro teor da presente decisão à 1a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Em relação ao ofício de ID200628081, trata-se informação de decisão de penhora encaminhado pela 3a Vara Cível de Brasília-DF, que comunica decisão de deferimento de penhora de eventual crédito pertencente ao SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF decorrente do processo no 0737512-06.2020.8.07.0001 para pagamento do débito no montante de R$ 23.847,77, atualizado até 14/06/2024. Assim, anote-se TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS em desfavor da exequente. Ademais, expeça-se Ofício informando o inteiro teor da presente decisão à 3a Vara Cível de Brasília/DF. Oficie-se, ainda, ao excelentíssimo Desembargador Esdras Neves, Relator da APC 2014 01 1 061601-6 (0014203-53.2014.807.0018) para mera ciência desta decisão, que dá cumprimento ao acordo homologado. Concedo à presente decisão força de ofício. A parte exequente junta planilha com as penhoras de créditos. Certifique-se o CJU sobre a correção da referida planilha, considerando a nova penhora e o cancelamento de penhora previstos nesta decisão. Intimem-se as partes e interessados. Prazo 15 dias. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor dos sindicatos SEDF; SINDMÉDICOS/DF; SODF/DF; SINDSER/DF; SINDIRETA/DF; SINDIVACS/DF; SINDBIOMÉDICOS/DF; SINDATE/DF e SINDAFIS/DF nos termos do acordo, ressalvado levantamento pelo SINDSAUDE.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 201659644 da origem). Inconformado, o demandante, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF, recorre. Diz que “A r. Decisão Interlocutória agravada deferiu a liberação dos valores aos 8 (oito) Sindicatos que transacionaram com o Sindsaúde nos moldes e valores constantes na r. Decisão homologatória proferida em Segundo Grau de Jurisdição (doc. 1). V.2 Entretanto, indeferiu o pedido de levantamento do valor devido ao Sindsaúde (que é parte em todos os Acordos), procedimento esse que vai de encontro ao disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil, uma vez que a r. Decisão homologatória monocrática dos Acordos já transitou em julgado e todos os questionamentos levantados pelo I. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição foram argumentados e debatidos nos recursos apresentados, bem como constaram na petição e foram detidamente analisados em Segundo Grau de Jurisdição (doc. 2). Nessa mesma petição foram informados os marcos temporais e a relação de penhoras de credores do Agravante. Diversamente do que foi dito na r. Decisão agravada, venia permissa, não houve alteração de nenhuma situação, exceto em relação ao SINTTAR/DF, que se tratou de caso análogo ao do SINDAFIS, bastando que Sua Excelência tivesse determinado que o valor devido a essa Entidade viesse a ser descontado do ‘saldo remanescente’ destinado ao Sindsaúde e remetido à conta corrente sindical.” Pondera que a possibilidade de chegarem novas penhoras no rosto dos autos em desfavor do agravante não impede o levantamento do crédito, proveniente de homologação judicial. Aduz que “O indeferimento do levantamento do saldo remanescente pelo Sindsaúde fere o que constou expressamente em todos os Acordos, conforme está exposto no quadro comparativo de ID 202072278 e também ofende o direito de propriedade, porquanto está negando o levantamento ao Agravante para esperar que todas ou eventuais as penhoras (que ainda nem existem, pedimos vênia para repetir) sejam descontadas do eventual e futuro valor devido a ele.” Afirma também que “Os valores atribuíveis ao SINDAFIS e ao SINTTAR poderiam ou podem ser pagos com a determinação incontrovertida de que sejam eles subtraídos do valor remanescente outorgado ao Sindsaúde, que é a única parte impactada com todo esse ato lesivo (decisão agravada), venia permissa.” Ao final, requer, liminarmente, o levantamento dos valores pelo SINDAFIS/DF e SINTTAR/DF, e que, realizado isso, autorize o levantamento da quantia devida ao recorrente. Em tese subsidiária requer “acaso indeferida a pretensão recursal anterior, requer-se a atribuição liminar de efeito suspensivo a este Agravo, para a finalidade de determinar a paralisação de tramitação do Feito principal do Cumprimento ---- que deferiu o levantamento somente aos Sindicatos SEDF; SINDMÉDICOS/DF; SODF/DF; SINDSER/DF; SINDIRETA/DF; SINDIVACS/DF; SINDBIOMÉDICOS/DF e SINDATE/DF, mas indeferiu a liberação do valor devido ao Sindsaúde, que é parte comum em todos eles ----- até que seja julgado o mérito da quaestio, se vindo, finalmente, a admitir-se, conhecer-se e a prover-se o presente Agravo para os fins e os efeitos já exteriorizados linhas acima.” Preparo ao ID 62703941. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um exame superficial, verifica-se que a questão que enseja maior percuciência do que a apropriada a este momento incipiente, por isso, prudente aguardar o contraditório, bem como decidir conjuntamente com o e. Colegiado. Ademais, nesta cognição sumária, não se vislumbra urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado com vistas do contraditório. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator